Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743018-26.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: DANIEL FRANCA OSMALA AGRAVADOS: PATRÍCIA CARMONA LEITE, SAN FRANCISCO ALIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO VALENTIM GIL CABRAL, DMC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES, DEIVISON SILVA CARMONA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. DMC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, bem como, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A e ainda, ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018